Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721888-42.2019.8.07.0003 RECORRENTE: IDIS MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. 3. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial. 4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a multirreincidência do acusado e a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir a pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que é possível a fixação de regime inicialmente semiaberto aos reincidentes condenados em pena inferior a 4 (quatro) anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, que é a hipótese dos autos, pois o fato criminoso é de menor gravidade concreta. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...) 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes - 8 (oito) condenações definitivas já atingidas pelo período depurador - e a multirreincidência - outras 3 (três) condenações transitadas em julgado -, mesmo fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 529.171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO IMPUGNADO FUNDAMENTO DA INAPLICABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. 1.1) CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 2) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE SONEGADO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 49 DO CP. PENA DE MULTA FIXADA DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA, CONSOANTE ART. 60 DO CP. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONFORME SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.2. A existência das circunstâncias judiciais favoráveis não anula ou impede a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 1422125/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025